Tribunal: TJSP
Processo: 2284814-58.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita à autora - Admissibilidade - Determinação de juntada de documentos para prova da hipossuficiência (art. 932, § único, CPC) - Não atendimento - Pressuposto de análise da concessão do benefício (art. 99, § 2o, do CPC) - Não comprovada a total ausência de receitas e patrimônio para arcar com o pagamento das

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita à autora - Admissibilidade - Determinação de juntada de documentos para prova da hipossuficiência (art. 932, § único, CPC) - Não atendimento - Pressuposto de análise da concessão do benefício (art. 99, § 2o, do CPC) - Não comprovada a total ausência de receitas e patrimônio para arcar com o pagamento das custas iniciais e viabilizar do deferimento da benesse almejada - Precedentes - Decisão mantida - Recurso desprovido.